Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750247-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON CUSTÓDIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por WILSON CUSTODIO (ID 64319708). O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do ARE 1.491.413 RG/SP (Tema 1.360), representativo da uniformização da controvérsia acerca da “Necessidade de expedição de novo precatório para a complementação ou suplementação de valor pago” (ID 69800717). No julgamento do referido paradigma foram fixadas as seguintes teses: 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 26548664): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE APONTARAM A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS APÓS AQUIESCÊNCIA COM OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente instruiu a petição inicial com planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), o que foi empreendido após o julgamento e a publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE pelo c. STF. 2. A falta de manifestação das partes sobre os cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência do exequente no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestar sobre os cálculos consolidados, a que tacitamente o aquiesceu em razão da ausência de manifestação. Conduta contraditória em que o exequente pretende se beneficiar de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável à conta elaborada pela Contadoria Judicial. 3. A escolha legitimamente feita pelo exequente em não impugnar os cálculos da Contadoria, também não refutados pelos executados, tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão. A mudança superveniente de comportamento adotada, com pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, e de retificação dos requisitórios expedidos, não merece acolhimento, porque não pode a parte pretender correção de equívoco a que ele mesmo deu causa. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010